Tribunal: TJBA
Processo: 0756396-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756396-45.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO JOSE GANTOIS CARIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547/CNJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Análise da extinção da Execução Fiscal para cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do § 1º do artigo 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, reputam-se como execuções fiscais de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento. 4. No caso em exame, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 2017 e sem nenhuma movimentação útil desde a citação, ocorrida em 06/10/2017. A hipótese, portanto, é de alongada falta de movimentação útil//inexistência de bens penhoráveis, estado preenchidas as condições para a extinção da execução do processo sem julgamento do mérito com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024. 5. Alegação de nulidade por decisão surpresa afastada, ante a inaplicabilidade do art. 10 do CPC frente à inexistência de prejuízo concreto, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief. 6. O apelante não demonstrou a possibilidade concreta de encontrar bens penhoráveis do devedor, pessoa jurídica cuja inscrição encontra-se baixada desde 2018, devendo prevalecer a sentença extintiva, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com a jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO. 7. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0756396-45.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ANTONIO JOSE GANTOIS CARIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.